Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-98.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002885-98.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE JESUS - CPF: 703.060.441-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá na ação
1070484-37.2023.8.11.0001
, que, na fase de execução, determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento da Reclamação nº 1021296- 44.2024.8.11.0000 que trata sobre o auxílio fardamento.

O Impetrante defende o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, e, por consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial já foi constituído mediante o trânsito em julgado, devendo ser respeitado o princípio constitucional do direito adquirido através da coisa julgada.

Ao final pugnou pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, dando continuidade ao cumprimento da sentença, até o julgamento final do recurso.

A l
iminar
foi
concedida, conforme decisão de id n
.

254849662
.

Sem manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
mandamus
, combate a decisão que determinou a susp
ensão da execução do processo n.

1070484-37.2023.8.11.0001
,

mesmo após o trânsito em julgado da decisão em
155117458
.

Pois bem.A coisa julgada, instituto que assegura a estabilidade das decisões judiciais, encontra-se alicerçada no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Trata-se de garantia fundamental, que impede a revisão de decisões já estabilizadas pelo trânsito em julgado, de forma a garantir às partes envolvidas e à sociedade em geral a certeza e a imutabilidade das relações jurídicas reconhecidas pelo Poder Judiciário.

No presente caso, o título executivo judicial já transitou em julgado, conferindo ao impetrante o direito de execução que, em razão do princípio da coisa julgada, é inquestionável e não pode ser revisto ou suspenso com base em novas discussões jurídicas que venham a ser enfrentadas em quaisquer outros procedimentos posteriores.

Sobre o tema, dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.
Logo, uma vez transitada em julgado a decisão que concedeu o direito executório, não há espaço para qualquer decisão que venha a suspender ou restringir o cumprimento de sentença, em respeito ao princípio constitucional do direito adquirido e da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os efeitos de uma decisão proferida em julgamento de recurso repetitivo têm caráter prospectivo, ou seja, aplicam-se somente às demandas em curso, sem o poder de afetar decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado. Esse entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça, impedindo a relativização da coisa julgada com base em novos entendimentos que não existiam ao tempo da decisão original.

Ainda
, a Relatora da referida Reclamação, em sede de Embargos de Declaração, em 19
/0
8
/
2024, de forma expressa, afastou a suspensão dos processos com trânsito em julgado, como é o caso dos autos, vejamos:

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que determino a suspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento
que não transitaram em julgado
, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Sobre a imutabilidade da coisa julgada, já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

SUSPENSÃO DESEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES
D
EFINITIVAS.PRECEDENTES.TRÂNSITOEMJULGADODA
C
ONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART.158,IV, DACF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO
DASEGURANÇAJURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022).

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas
à
determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e
aquela objeto
do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(
Rcl
42394
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
035 DIVULG
24-02-
2021 PUBLIC
25-02-2021)
.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL. IRDR TEMA N. 08. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.Se o processo principal
encontra-se
na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada,
inviavel
a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08, sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).A tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no
futuro.Agravo de Instrumento provido.(TR-MT, N.U 1000293-81.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)
.

Assim, encerrada a fase de conhecimento, a ulterior instauração de Reclamação impede a suspensão do feito, pois, caso contrário, violaria a coisa julgada.

A manutenção dessa decisão incorre em evidente ilegalidade, uma vez que extrapola os limites da jurisdição ao tentar reavaliar uma situação jurídica já definitivamente estabelecida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança e no mérito
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, ratificando a liminar outrora deferida e determino o prosseguimento da execução no
P
rocesso n
.

1
1070484-37.2023.8.11.0001
, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada, garantindo-se, assim, a plena eficácia da coisa julgada em favor do impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual
,
e
sem
honorários advocatícios, em consonância ao e
ntendimento contido na Súmula n.
512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025